Tribunal: TJSP
Processo: 1009520-47.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS. Contrato ajustado entre a autora e o corréu Itaú Unibanco. Abusividade. Não ocorrência. Percentuais cobrados que não demonstraram a alegada ilicitude para a época em que o contrato foi ajustado. Taxa média do "Bacen". Mero parâmetro que serve apenas como referência e não imposição de teto a ser observado pelas instituições financeiras.

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS. Contrato ajustado entre a autora e o corréu Itaú Unibanco. Abusividade. Não ocorrência. Percentuais cobrados que não demonstraram a alegada ilicitude para a época em que o contrato foi ajustado. Taxa média do "Bacen". Mero parâmetro que serve apenas como referência e não imposição de teto a ser observado pelas instituições financeiras. Abusividade não comprovada. Ausência de qualquer ilícito praticado pela instituição bancária, de modo a inexistir dano moral ou direito à repetição de indébito. Sentença mantida. Apelação não provida.